Tribunal: TJDFT
Processo: 0725190-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725190-40.2023.8.07.0003 Número do processo na origem: 0725190-40.2023.8.07.0003 APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. APELADO: NILSON RODRIGUES DE SOUZA DESPACHO Ao banco apelante, para informar se persiste o interesse recursal, diante da notícia de composição amigável entre as partes, trazida em ID 59381144. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora